Tribunal: STF
Processo: ARE 1456772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BENS IMÓVEIS. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.



    1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, no Processo nº 0000871-92.2009.4.05.8001 (cumprimento de sentença), determinou o prosseguimento do feito com a penhora e demais atos de expropriação de parte da "Fazenda São Miguel/Olho D'Água da Pedra", identificada no georreferenciamento pelo expert do Juízo como "área 2" das plantas anexadas, bem como com a inclusão do referido bem no próximo leilão a ser realizado pelo Juízo.



    2. O caso dos presentes autos envolve cumprimento de sentença em desfavor da ora recorrente, condenada a ressarcir aos cofres públicos a quantia de R$36.908,72 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e setenta e dois centavos) e a pagar multa civil de 2 (duas) vezes o valor do dano, equivalente a R$73.817,44 (setenta e três mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), em razão da prática de ato de improbidade administrativa.



    3. No trâmite do cumprimento de sentença, o juiz federal a quo , em decisão anterior, determinou a penhora e avaliação de 2 (dois) bens imóveis da executada, ora recorrente, consignando que a constrição deveria recair sobre a quota-parte cabível à executada em razão dameação, ou seja, 50% (cinquenta por cento) de cada um dos imóveis. Assim, consoante o determinado pelo Juízo de Primeiro Grau, os imóveis de matrículas nºs 3080 e 2696 foram penhorados, na fração cabível à parte devedora.



    4. Em decorrência, a executada atravessou petição, defendendo a impenhorabilidade dos citados bens imóveis, sob a alegação de que seriam bens de família. Após a manifestação do MPF sobre a alegação da executada, o magistrado de origem proferiu nova decisão, entendendo pela possibilidade do desmembramento dos bens imóveis em tela, de modo a resguardar a área residencial.



    5. Observa-se que a questão acerca da possibilidade da penhora da quota-parte da executada (meação) relativa aos imóveis, com a exclusão da área residencial, como visto, fora objeto de decisão anterior não oportunamente recorrida.



    6. Na realidade, constata-se que: i) por meio de decisão proferida em setembro/2016, o magistrado federal a quo acolheu o pedido do MPF para realização de penhora da quota-parte cabível à executada relativamente aos imóveis objeto do presente recurso; e ii) as penhoras restaram certificadas por oficial de justiça, em documento datado de janeiro/2017, momento em que foi pessoalmente intimada a executada. Na ocasião, a executada alegou a impenhorabilidade do bem de família, tendo sido proferida decisão, em 18/05/2017, quanto à possibilidade de desmembramento e penhora dos bens. Desta decisão, a executada foi intimada, quedando-se inerte, nos termos da certidão datada de 12/09/2017.



    7. Assim, a questão acerca da impenhorabilidade dos bens imóveis se encontra preclusa, uma vez que a executada, ora agravante, não se insurgiu no momento próprio, quando o juiz a quo entendeu pela possibilidade do desmembramento dos bens e penhora da quota-parte da devedora, relativa à sua meação, preservando-se a área de sua residência.



    8. Na verdade, in casu , tendo o juiz federal de primeiro grau, na decisão agravada, excluído a "área 1" (sede da moradia) e a área dos demais herdeiros da penhora, determinando tão somente a expropriação da "área 2", georreferenciada pelo expert judicial e correspondente à quota-parte (meação) da executada, nada mais fez do que cumprir o que anteriormente fora decidido e não foi objeto de recurso oportuno.



    9. Desse modo, limitando-se a recorrente novamente a defender a impenhorabilidade dos bens, matéria esta, como visto, preclusa, deve ser mantida a decisão combatida.



    10. Agravo de instrumento improvido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 226; 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Assim, a questão acerca da impenhorabilidade dos bens imóveis se encontra preclusa, uma vez que a executada, ora agravante,não se insurgiu no momento próprio, quando o juiz a quo entendeu pela possibilidade do desmembramento dos bens e penhora daquota-parte da devedora, relativa à sua meação, preservando-se a área de sua residência.



    Na verdade, in casu , tendo o juiz federal de primeiro grau, na decisão agravada, excluído a "área 1" (sede da moradia) e a área dosdemais herdeiros da penhora, determinando tão somente a expropriação da "área 2", georreferenciada pelo expert judicial ecorrespondente à quota-parte (meação) da executada, nada mais fez do que cumprir o que anteriormente fora decidido e não foiobjeto de recurso oportuno.



    Desse modo, limitando-se a recorrente novamente a defender a impenhorabilidade dos bens, matéria esta, como visto, preclusa,deve ser mantida a decisão combatida."



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente